Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718380-20.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KATIA BARBOSA DA SILVA DECISÃO - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RE 855.178/SE (TEMA 793) – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO NÃO CONFIGURADO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a fornecer “o medicamento não padronizado Lisdexanfetamina, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde”. 2. Preliminarmente, o recorrente alega incompetência, por entender ser situação de litisconsórcio passivo necessário da União, nos termos da decisão proferida no RE 855.178/SE, Tema 793, repercussão geral. 3. A tese do RE 855.178/SE, foi fixada nos seguintes termos: Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. 4. Ações que objetivem o fornecimento de medicamentos sem registro da ANVISA, deverão necessariamente ser propostas em face da União (RE 657.718, Tema 500). Mas, a previsão de solidariedade pelas demandas prestacionais na área de saúde, fixada no RE 855.178/SE, Tema 793, bem como o prognóstico de ressarcimento de quem suportou o seu ônus financeiro, diante dos critérios de descentralização e hierarquização, implica e afasta a hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União. 5. Precedentes: Acórdão 1235396, 07576447320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020; Acórdão 1221419, 07381096120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. 6. Quanto ao mérito, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 7. Conforme consta da sentença, “a necessidade da medicação descrita na petição inicial foi devidamente comprovada nos autos por meio da juntada do relatório médico ID núm. 7337101, sendo atestado que a Autora apresenta quadro de dificuldade de concentração e hiperatividade desde a sua infância, com predominância maior quando relacionado a escrita e leitura, sendo constatado também, após encaminhamento para a fonoaudióloga, quadro compatível com Dislexia. Aduz, ainda, que atualmente a parte Autora faz uso de Lisdexanfetamina, com boa resposta do quadro clínico e melhora importante do desempenho no trabalho e em atividades acadêmicas, pois o referido medicamento apresenta tempo de ação maior e menor pico de concentração sérica, o que proporciona um menor número de efeitos colaterais e maior eficácia. No relatório médico ID núm. 7803567, foi atestado que a única medicação padronizada e disponível no SUS, de primeira linha para tratamento de TDAH, que seria apta a substituir com eficácia o fármaco pleiteado é o Metilfenidato, porém este medicamento é contraindicado ao caso da Autora, que já fez uso da medicação e não teve resposta terapêutica adequada, tendo apresentado efeitos colaterais, especialmente perda de peso e agitação. Consigne-se que o referido documento foi expedido por médico devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, [...]. Por conseguinte, verifica-se que a documentação apresentada comprova a necessidade de realização do tratamento pleiteado na petição inicial”. 8. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto viável para o fármaco em questão, conforme evidenciado no relatório médico transcrito. 9. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente. 10. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para tratamento da parte autora e recorrida. 11. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: “(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” 12. A parte recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label; além disso, a situação clínica da parte recorrida está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106). 13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 14. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 15. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, conforme previsão do § 8o, do art.” O recorrente alega a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Aponta que o acórdão recorrido afastou a incidência da tese correspondente ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, aduz violação dos arts. 23, II e 196 da CF/88. Aponta ofensa aos artigos 25, 37 caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Alega comprometimento do orçamento público e da autonomia legislativa do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. - Quanto a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União Verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido nesta questão. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, quanto a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. - Quanto a alegação de da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III – Diante do exposto, determino a SUPENSÃO do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, quanto à discussão da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC e NEGO SEGUIMENTO quanto a matéria referente a discussão da obrigatoriedade de litisconsórcio passivo com a União, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito